Tribunal: TJMT
Processo: 1017582-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017582-81.2021.8.11.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017582-81.2021.8.11.0000
EMBARGANTES: ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER.
EMBARGADOS: MARIA ANNITA MALDANER E OUTROS
Processo na Origem no 1001016-20.2021.8.11.0077.
Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.
DECISÃO
Embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, de decisão que deferiu o efeito suspensivo à decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse (Proc. n° 100169-18.2021.8.11.0077) que o ESPÓLIO DE ELTON LUIZ MALDANER, representado pelo inventariante VINICIUS DE SOUZA LOPES MALDANER propôs contra MARIA ANNITA MALDANER, EMERSON MALDANER e VIRNA SBROGLIO MALDANER.
O embargante alega que a decisão contém erro ou contradição no que diz respeito à área reintegrada, porque não se trata da área total do imóvel (2.556,7969 ha) e sim da pequena parte ocupada pelos embargados (dois quartos, área comum da casa, cozinha e banheiros).
Sustenta ainda que houve contradição na decisão embargada ao afirmar que os agravantes estariam no imóvel em razão do deferimento de liminar em ação de manutenção da posse, quando a informação existente é a de que a ação sequer fora recebida.
Pugna pelo suprimento dos vícios apontados e, em caso de análise concomitante ao pedido de reconsideração (ID 10415467), requer a reforma da decisão que cassou a liminar de reintegração de posse (ID 104153973).
É o relatório.
Decido.
A decisão ora embargada concedeu a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, apenas para suspender os efeitos da decisão recorrida, de modo a impedir a desocupação do imóvel pelos ora embargados, que havia sido determinada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de despejo compulsório.
Destaca-se que a decisão agravada não revogou a decisão que determinou a reintegração do espólio de ELTON LUIZ MALDANER na posse do imóvel denominado Fazenda Travessão, objeto da matrícula 3541, livro 02, do 1o Serviço Registral da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
Somente se limitou a suspender a ordem de desocupação. Desse modo, se os embargados não detinham a posse integral da área ou mesmo a sua administração, sem razão o embargante quando afirma que a decisão embargada permitiria aos embargados exercer a posse sobre a integralidade da propriedade.
A menção na decisão da área total do imóvel teve como objetivo apenas complementar a identificação da área da fazenda, assim como seu número de registro no CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.
Portanto, não se observa qualquer contradição, ou mesmo a possibilidade de que os agravantes, ora embargados, buscariam tomar posse da área total do imóvel e não manter a parte ideal do imóvel objeto da ação.
A embargante sustenta ainda que houve contradição na decisão embargada ao afirmar que os agravantes, ora embargados, estariam no imóvel em razão do deferimento de liminar em ação de manutenção da posse, quando a informação existente é a de que a ação sequer fora recebida.
De fato, a decisão embargada afirmou que: “Por conta dessa versão, os agravantes propuseram a ação de Manutenção de Posse no 1000888-97.2021.8.11.0077 contra MARIA ELVIRA e VINICIUS, esposa e filho de ELTON, até então administrador do Espólio de ALCINO e obtiveram liminar de manutenção de posse, que possibilitou manterem-se no imóvel”.
No entanto, não se trata de contradição, porquanto esta ocorre entre internamente, entre o fundamento e a decisão proferida, o que não ocorreu.
Portanto, em que pese ainda não ter sido proferida decisão analisando o pedido liminar formulado pelos agravantes na ação de manutenção de posse, o certo é que estes se encontram ocupando parte da casa principal existente no imóvel litigioso, por força de medida judicial proferida em uma das diversas ações propostas pelas partes.
Assim, não se verifica qualquer contradição entre a decisão de suspender os efeitos da reintegração de posse e os fundamentos pelos quais ela foi proferida.
A decisão ora embargada se limitou a suspender a desocupação do imóvel determinada para os próximos 05 dias, pelo fato de que a primeira agravante MARIA ANITTA, viúva de ALCINO, é pessoa idosa (88 anos) e o casal EMERSON e VIRNA reside naquele local com dois filhos menores, pelas declarações de confinantes da fazenda, afirmando que residem há muitos anos naquela propriedade, pela existência de outros recursos pendentes, nos quais se discute não somente a posse do imóvel, mas também a competência do Juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade para processar e julgar tais demandas, e ainda pelo quadro sanitário decorrente da proliferação do CORONAVIRUS e a orientação das Cortes Superiores para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegração de posse.
Conclui-se que a decisão embargada tratou apenas da questão da desocupação e concluiu ser necessário manter os agravantes, ora embargados no local onde vinham residindo, pelo menos no presente momento.
Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada a demonstrar o seu inconformismo, logo também não restou demonstrado que a decisão deva ser objeto de reconsideração.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos e rejeita-se, pelos mesmos fundamentos, o pedido de reconsideração.
Intime-se o embargado para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6